Tribunal: TJBA
Processo: 8070410-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070410-31.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE ALVES BENTO Advogado(s): LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), com fundamento na ausência de comprovação de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. O Apelante sustenta que, em razão de acidente ocorrido em 2018, teria ficado com sequelas incapacitantes, e que a perícia judicial contrariou os relatórios médicos por ele apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho que justifique a concessão de auxílio-doença; (ii) estabelecer se há incapacidade total e permanente a justificar a aposentadoria por invalidez; e (iii) determinar se restaram comprovadas sequelas permanentes decorrentes de acidente que ensejem a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O laudo pericial judicial conclui, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de incapacidade laborativa atual, atestando que o Apelante pode exercer suas atividades habituais, desde que observadas orientações ergonômicas previstas na NR-17. 4 - A perícia também descarta a existência de sequela permanente, anatomia comprometida ou perda de força muscular significativa, apontando que as moléstias apresentadas são de caráter degenerativo, com agravamento por concausa laboral, mas sem reflexo incapacitante. 5 - Não houve comprovação de redução da capacidade laboral habitual do Apelante após a consolidação das lesões, o que inviabiliza o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 6 - A simples concessão anterior de auxílio-doença não implica, automaticamente, o direito à prorrogação do benefício ou à concessão de outro, especialmente diante de prova técnica robusta no sentido da recuperação da capacidade. 7 - A ausência de provas relevantes capazes de infirmar o laudo pericial afasta a possibilidade de concessão do benefício, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige a comprovação, por laudo pericial, da efetiva incapacidade laboral no momento da perícia. 2 - O nexo concausal entre moléstia e acidente não é suficiente, por si só, para ensejar benefício acidentário, sendo indispensável a comprovação de redução da capacidade laboral habitual. 3 - Ausente sequela permanente ou incapacidade laborativa, é indevido o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 56, 59, 60 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71, 77, 78; Norma Regulamentadora nº 17. Jurisprudência relevante citada: - TJ-MT, Apelação Cível nº 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024. - TJ-DF, Apelação Cível nº 07309287020238070015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.08.2024. - TJ-SC, Apelação nº 5005538-65.2023.8.24.0020, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 14.12.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8070410-31.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JORGE ALVES BENTO e apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA